Tribunal: TJSP
Processo: 2199039-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Execução – Alienação de imóveis – Alegação de fraude à execução – Não ocorrência – Negócio realizado antes do ajuizamento da ação – Ademais, não houve demonstração de má-fé do terceiro adquirente – Súmula no 375 do Colendo STJ – Análise dos REsp 956943/PR (art. 543-C, do CPC) – Ratificação do decisum, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
*Execução – Alienação de imóveis – Alegação de fraude à execução – Não ocorrência – Negócio realizado antes do ajuizamento da ação – Ademais, não houve demonstração de má-fé do terceiro adquirente – Súmula no 375 do Colendo STJ – Análise dos REsp 956943/PR (art. 543-C, do CPC) – Ratificação do decisum, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199039-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados CARBOFLEX PRODUTOS E
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, EUDÁLIO REGUEIRA MOREIRA FILHO e
SÉRGIO RICARDO CUNHA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199039-80.2019.8.26.0000 - Voto no 37060 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37060
AGRV.No: 2199039-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDO. : CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
*Execução Alienação de imóveis – Alegação de fraude
à execução Não ocorrência Negócio realizado antes
do ajuizamento da ação
Ademais, não houve
demonstração de má-fé do terceiro adquirente Súmula
no 375 do Colendo STJ Análise dos REsp 956943/PR
(art. 543-C, do CPC)
Ratificação do decisum, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução
em relação aos imóveis de matrícula 55.993 e 56.005 do 6 CRI de
Salvador, formulado pelo agravante.
O Banco sustenta que a empresa DIX, terceira
adquirente dos imóveis, embora devidamente intimada, não se
manifestou nos autos, devendo ser aplicados os efeitos da revelia. Insiste
que a alienação dos imóveis se deu em fraude à execução, que existe
estreita ligação entre os devedores e a empresa DIX e que o registro da
compra se deu em data posterior ao ajuizamento da execução. Busca a
reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
Após contrariedade, retornaram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199039-80.2019.8.26.0000 - Voto no 37060 - Amanda/Fabiane
3
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
De início, não há que se falar em incidência dos
efeitos da revelia à empresa DIX, eis que, como bem observado pelo d.
Magistrado de piso: “tratando-se de pedido incidental formulado no
bojo de uma ação de execução, não há como se aplicar o disposto no
art. 344 do Código de Processo Civil.”
Quanto ao mais, a r. decisão agravada foi proferida
nos seguintes termos:
“Não há fraude à execução.
A DIX Investimentos e Participações adquiriu os
imóveis de matrícula 55.993 e 56.005 do 6 CRI de Salvador BR nos dias
08 de junho de 2016 (R-6/55.993 fl. 392) e 09 de junho de 2016
(R-7/56.005 fl. 394), respectivamente. Esta execução foi proposta
somente no dia 20/06/2016, o que torna inaplicável o disposto no artigo
792, IV, do Código de Processo Civil.
De se destacar que, na hipótese de ausência de
registro da penhora do bem alienado, necessária a comprovação da má-
fé do terceiro adquirente. Este entendimento, inclusive, está cristalizado
na súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o qual diz “o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. (g.n.)
No julgamento do REsp no RESP 956943, analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199039-80.2019.8.26.0000 - Voto no 37060 - Amanda/Fabiane
4
na forma do art. 1.036 do Código de Processo Civil, o Superior
Tribunal de Justiça examinou a questão. O Tribunal da Cidadania
reconheceu a necessidade de prova de má-fé, ante a ausência de
registro de penhora, para declaração de fraude à execução. Transcrevo
a ementa:
'Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte
orientação:
1.1.
É
indispensável
citação
válida
para
configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no
§ 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de
direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o,do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do
CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de
bens realizada após averbação referida no dispositivo.'
Destarte, imprescindível a prova da má-fé do terceiro
adquirente, o qual não ficou demonstrado.
Na espécie, o fato da Dix Investimento e
Participações possui como sócia Carla Moreira e esta ser sócia de duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199039-80.2019.8.26.0000 - Voto no 37060 - Amanda/Fabiane
5
filias da executada Carboflex não são circunstâncias, por si sós, para
reconhecimento de grupo econômico com objeto de fraudar execução.
Isto posto, indefiro a petição de fl. 398/401.”
Sendo esse o quadro dos autos, observa-se que agiu
com acerto o MM. Juiz a quo, nada havendo para ser alterado no r.
decisum, ora mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratifica-se a r. decisão monocrática
e nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator